Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA EXECUÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. No que pese a autonomia da ação de execução individual do título coletivo, tem-se como evidente a relação de prejudicialidade entre os feitos quando o trânsito em julgado da ação de execução coletiva refletir diretamente no cumprimento de sentença individual, inclusive para fins de contagem da prescrição, a qual foi interrompida com o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato e recomeçará a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva.
2. A suspensão do feito executivo se coaduna com os ditames do art. 313, V, do CPC, em razão do risco de decisões conflitantes, sobretudo se mantido o reconhecimento da prescrição quinquenal do cumprimento de sentença coletivo pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido e não provido.